Tribunal: TJPA
Processo: 0015881-45.2008.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2020-03-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0015881-45.2008.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE BELÉM
APELANTE: NEUZA CRISTINA DA SILVA DEL AGUILAL
ADVOGADO: DR. JOBER SANTA ROSA FARIAS VEIGA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. SEQUESTRO. ART. 148, § 1º, IV, DO CP. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1.

A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.
2. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.
3. Tendo em vista que a participação da apelante foi reduzida e ela não detinha o domínio total do fato, pois foi acionada no final da empreitada criminosa apenas para garantir o exaurimento, há configuração da participação de menor importância.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
NEUZA CRISTINA DA SILVA DEL AGUILAL
contra a sentença que a condenou à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática de sequestro, descrito no art. 148, §1º, IV, do Código Penal.

Consta nos autos, em resumo, que no dia 21.09.2008 a denunciada foi presa em flagrante delito, após abandonar um menor de 6 (seis) meses de idade, numa praça junto a moradores de rua, em razão da incumbência que lhe foi determinada de exaurimento do crime de sequestro e cárcere privado a que tinha sido submetida a mãe da criança Érika Pinheiro Campelo e seu bebê, os quais haviam ficado por dois dias em cativeiros diversos. Em razão disso, a acusada foi denunciada pela prática do crime insculpido no art. 148, caput, e art. 288 do CP.

O feito foi regularmente processado e, às fls. 389/399, sobreveio sentença condenatória apenas em relação ao crime de sequestro, com a qualificação no art. 148, § 1º, IV, do CP.

A Ré apelou, protestando pela redução da pena arbitrada excessivamente, assim como o reconhecimento da participação de menor importância (fls. 412/421).

Constam contrarrazões às fls. 422/427.

Às fls. 432/433, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, no que tange à aplicação da participação de menor importância.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

A Apelante protesta pela revisão da dosimetria da pena com sua redução para o mínimo legal, assim como aplicação da participação de menor importância.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença de fls. 389/399, nada há que se retificar, em relação à pena-base, posto que o magistrado apontou de forma suficiente as razões que o levaram a arbitrar a pena-base no grau médio de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mesmo que não tenha sido prolixo em sua análise, posto que não lhe é impingido a exaustão nos argumentos do julgar e sim que ele minimamente o fundamente.

No presente caso, o crime praticado pela Ré - sequestro qualificado, nos termos do art. 148, §1º, IV, do CP, possui pena variável entre 2 (dois) e 5 (cinco) anos de reclusão, e ela recebeu a reprimenda no grau médio - 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por entender o magistrado que a Ré agiu com culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências negativas, merecendo, portanto, tal patamar de reprimenda, senão vejamos:

¿Em relação à culpabilidade da ré, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera. A acusada não apresenta outros antecedentes criminais (certidão de fl. 252), conservando, pois, sua rimariedade. Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade da ré, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras. O motivo do delito, conforme as interceptações telefônicas realizadas, era fazer com que o pai da criança se entregasse aos meliantes, sendo, pois, circunstância desfavorável. As circunstâncias e as consequências do crime são graves, tendo a subtração do menor terminado somente no dia seguinte, culminando no abandono da criança em uma praça pública, exposta a inúmeros riscos à sua integridade física. Trata-se, pois, de circunstâncias desfavoráveis. Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta da ré, sendo circunstância judicial neutra. Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena-base da acusada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal). Presente a agravante prevista no art. 62, IV, do CPB, tendo em vista que restou devidamente comprovado que a acusada praticou o crime mediante o recebimento de quantia em dinheiro pelos demais meliantes. Destaco que não incide, no presente caso, a agravante prevista no art. 61, II, alínea h, haja vista que o fato de o crime ter sido praticado contra criança já constitui elemento constitutivo do tipo penal do art. 148, § 1º, IV, do CPB, sendo inadmissível um bis in idem. Desta feita, nos termos do art. 62, IV, do CPB, agravo a pena da acusada em 06 (seis) meses de reclusão e em 15 (quinze) dias-multa, restando em 04 (quatro) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa. Além disso, a acusada apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d , do CP, por sua confissão espontânea perante a autoridade policial. Sobre a ordem de preponderância estabelecida entre as supramencionadas circunstâncias agravantes e atenuantes, afirma o art. 67 do CPB: Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Desta feita, reduzo a pena em 03 (três) meses de reclusão e em 5 (cinco) dias-multa, restando, desta forma, em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e em 30 (trinta) dias multa. Deste modo, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, FIXO A SANÇÃO DA ACUSADA DEFINITIVAMENTE EM 03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).¿

Ora, não se atribui o mesmo valor a cada circunstância do art. 59 do CP, cabendo à discricionariedade do magistrado a valoração individual levando em conta o caso em concreto. Nesse sentido:
¿2. A dosimetria da pena é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado, sendo que, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, deve atentar, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, para as singularidades do caso concreto. 3. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídos de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim, como ressaltado, um exercício de discricionariedade vinculada.¿
(STJ - AgRg no REsp 1388497 / PR, Ministro JORGE MUSSI, DJ 01/06/2017).

À Ré, ainda foi aplicada a compemsação entre
atenuante da confissão (3 meses) com a agravante prevista no art. 62, IV, do CP - 6 meses
(executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa), aplicando-se o art. 67 do CP, com preponderância da agravante, daí porque a pena restou em 3 anos e 9 meses de reclusão, o que indica que o magistrado não só observou os ditames legais, como foi mais do que justo na aplicação da pena, dentro dos limites estabelecidos pelos feitos relativos ao Tribunal do Júri.

Devo destacar que todos os pontos aplicados e analisados pelo magistrado foram suficientemente fundamentados, o qual levou em consideração os demais vetores do art. 59 do CP como pontos positivos na fixação da pena, não havendo pelo que se irresignar o Recorrente, diante da pena aplicada.

No que tange à
participação de menor importância
, determina o art. 29, §1º, do CP: ¿
Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. § 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.¿

Concebe-se então a coautoria observando-se o critério de distribuição de tarefas, em que o coautor é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa. Em razão disso, toda atuação daquele que é considerado coautor é importante para a prática da infração penal, não se podendo, portanto, falar em participação de menor importância.

In casu
, a tarefa da Ré, ao que tudo indicou após instrução criminal, foi posterior ao início do crime de sequestro, mais precisamente em seu desfecho, momento em que ela foi chamada apenas para abandonar a criança em lugar distante dos demais meliantes, para que eles pudessem empreender fuga, isso quer dizer que ela foi mera partícipe no crime de sequestro, posto que sua função foi de menor importância diante do conjunto delituoso, em que pese a gravidade de sua conduta ao passo que o menor ficou à mercê de pessoas inidôneas (moradores de rua) e correu riscos à sua integridade física e psíquica.

Desta forma, ao meu ver, cabe a causa de dimimuição de pena prevista no art. 29, §1º, do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a dosimetria da pena nos seguintes termos:
a)

Considerando a pena de 3 (três) e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, aplico a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do CP, o que faço em 1/6 (um sexto), diante das circunstâncias em que o crime foi praticado, redundando na pena final e definitiva de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto
, diante da justificativa elaborada na sentença.
b)

No mais, mantenho a sentença
a quo
, por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 5 de março de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Página de
5
1